Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-16.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. FISIOTERAPIA. PROCEDIMENTO PEDIASUIT. SEM PREVISÃO OBRIGATÓRIA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TRATAMENTO ALTERNATIVO. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. RECURSOS DA PARTE AUTORA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, JULGADOS PREJUDICADOS.
1. Nos termos do Enunciado n.o 608, do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Impor outros tratamentos, inclusive fora do rol da ANS, e sem comprovação de eficiência cientifica quanto à evolução e melhora ou a cura do paciente, certamente é onerar abusivamente os demais associados do Plano de Saúde.
3. A recusa de fornecimento de tratamento não constante no rol da ANS e no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
4. Recursos conhecidos, sendo provido o da parte ré e julgado prejudicado o da parte autora e o do Ministério Público.